Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO AGRAVO. INTIMAÇÃO REGULAR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA INDEVIDA.
1. A alegação de erro material não prospera quando observado o rito de intimação da parte para regularizar o preparo do agravo de instrumento.
2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento.
3. Afasta-se a imposição de multa quando os embargos não são reputados protelatórios, ou seja, não objetivam postergar a conclusão da demanda.
4. Negou-se provimento ao recurso.